Tribunal: STF
Processo: RE 99477
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-22
Data de publicação: 1983-02-22

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO.
INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO VI DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO
DESTA CORTE, UMA VEZ QUE NÃO OCORRE QUALQUER DAS EXCEÇÕES PREVISTAS
NO CAPUT DO CITADO DISPOSITIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.